Tribunal: TJMT
Processo: 1038579-25.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038579-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDOS
,
UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PRELIMINAR ACOLHIDA

APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em que a autora questiona descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Banco; (ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais e a alteração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu não comprovou a regularidade da contratação, falhando na produção de provas, o que configura responsabilidade objetiva pelo dano moral.

4.

O dano moral é evidente, dispensando comprovação de seus efeitos.

5.

Os honorários advocatícios devem ser revistos em função do valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

A apelação da autora foi parcialmente provida e do réu parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (arts. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

2.

O dano moral é configurado pela insegurança e abalo psicológico causados pela subtração indevida de valores.

3.

Os honorários advocatícios devem ser ajustados conforme o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34; CPC, art. 373, II, art. 85, § 2º; Súmulas 43, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i. DECLARAR a inexistência da relação jurídica objeto destes autos e, por consequência, determinar a imediata cessação do referido desconto no benefício do requerente, se já não foi feito;

ii. CONDENAR o requerido a repetição de indébito, na forma simples, das parcelas descontadas indevidamente, num total de R$ 82,15 (oitenta e dois reais e quinze centavos), a contar da primeira parcela até a cessação do desconto, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso indevido (Súmula 43 do STJ).

Considerando o valor irrisório do proveito econômico, fixo honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.
”

A autora pede a restituição em dobro e R$10.000,00 de reparação bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O réu (Banco) suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada.

Contrarrazões da autora no ID. 272989354 e do réu no ID. 272989356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

O réu (instituição financeira) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com o Contrato objeto da lide.

Discute-se no feito a licitude dos descontos de seguro na conta bancária da autora, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade no que tange à restituição da quantia imotivadamente deduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da ré.

Posto isso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco tão somente no que concerne à restituição dos valores injustificadamente descontados.

Mérito

A autora alega que são indevidos os descontos efetuados na sua conta corrente.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem solidariamente as quantias descontadas injustificadamente.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade dos réus de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirmem que agiram em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pela autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, os réus tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzirem provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA
FALSA

CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da
falsa

central
telefônica” ou “golpe da
falsa

central
de
atendimento
”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de
atendimento
, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, foram definidos em R$500,00. Porém, em razão do arbitramento da indenização, deve ser alterado o parâmetro sobre a condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral (cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Dou parcial provimento ao Recurso do réu (Banco Bradesco S.A.)
apenas

para afastar a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados na conta corrente da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025